Tribunal: TJBA
Processo: 8022915-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022915-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SANTANA FONSECA Advogado(s): MARCOS ROSARIO DOS SANTOS CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. EIXO TECNOLÓGICO DE GESTÃO E NEGÓCIOS. AFASTAMENTO DO CARGO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA FORMAÇÃO EM DIREITO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ITEM 2.7 DO EDITAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE GRADUAÇÃO EM DIREITO PARA O EIXO TECNOLÓGICO DE GESTÃO E NEGÓCIOS. CANDIDATO APROVADO, CONVOCADO E EM EFETIVO EXERCÍCIO. DISCIPLINAS JURÍDICAS. COMPATIBILIDADE MANIFESTA. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL QUE DEVE PRIVILEGIAR A AMPLA ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O princípio da vinculação ao edital constitui garantia fundamental ao candidato aprovado em concurso público, vedando à Administração Pública a alteração arbitrária dos critérios de seleção após a homologação do certame. 2. O item 2.7 do Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022 prevê expressamente que, para o cargo de Professor da Educação Profissional, Eixo Tecnológico "Gestão e Negócios", curso de "Serviços Jurídicos", a graduação em Direito é requisito de escolaridade. 3. A formação em Direito do impetrante é plenamente compatível com as disciplinas jurídicas que lhe foram atribuídas nos cursos técnicos de Administração, Logística e Recursos Humanos, todos integrantes do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios. 4. A interpretação do edital deve privilegiar a ampla acessibilidade aos cargos públicos, nos termos do art. 37, I, da Constituição Federal, não podendo a Administração criar restrições não previstas expressamente. 5. Candidato que foi aprovado, convocado, nomeado e iniciou o exercício regular de suas funções docentes, sem qualquer questionamento técnico ou pedagógico durante o período de efetivo exercício. 6. Afastamento promovido sem instauração de processo administrativo e sem garantia do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 7. Parecer ministerial favorável à concessão da segurança, reconhecendo que "da leitura do Edital não há outra interpretação possível, senão a de que a graduação em Direito é suficiente para a efetiva contratação para uma das vagas do eixo tecnológico 'Gestão e Negócios'". 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022915-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO SANTANA FONSECA e como Impetrado a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora.